Tribunal: TJMT
Processo: 0003084-09.2019.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003084-09.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARIANA PRADO GIROLA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE -

DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 -
RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Segundo precedentes atuais de jurisprudência superior e paritária, a saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental, desde que comprovada a necessidade e especificidade do tratamento, medicamento ou insumo pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de
apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n° 3084-09.2019.811.0051, proposta pelo Ministério Público em favor da menor Mariana Prado Girola, julgou procedentes os pedidos para compelir o apelante a fornecer o leite Neocate LCP à menor substituída.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do insumo pleiteado é do Município de Campo Verde-MT e, no mérito, que o mesmo não integra a lista do SUS e que a sentença viola o princípio da reserva do possível, comprometendo as verbas públicas (IDs

23846455 e 23846456).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 23846459)

A Procuradoria-Geral da Justiça opina
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de remessa necessária e recurso de
apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n° 3084-09.2019.811.0051, proposta pelo Ministério Público em favor da menor Mariana Prado Girola, julgou procedentes os pedidos para compelir o apelante a fornecer o leite Neocate LCP à menor substituída.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

Com efeito, exsurge dos autos que a menor Mariana Prado Girola, com 06 (seis) meses de idade à época da propositura da ação, foi diagnosticada com alergia à proteína de vaca e alergia não especificada (CID T 78.4) e, por esta razão, necessita fazer uso do leite Neocate LCP.

Exsurge, também,
que a sua família não possui condições para adquirir a fórmula especial para o seu desenvolvimento em razão do alto custo (Id 23844982).

Condenado ao fornecimento do insumo à menor, o Estado de Mato Grosso defendeu, inicialmente, que a responsabilidade pela obrigação deve recair sobre o Município de Campo Verde.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE no 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que
“(...)

o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do insumo pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever.

Afasta-se, assim, a pretensa ilegitimidade
ad causam
arguida pelo apelante.

No mérito, o Estado de Mato Grosso alega que
o insumo pleiteado não integra a lista do SUS
e que a sentença violou o princípio da reserva do possível.

Também essas alegações não procedem.

Como é palmar, a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever dos entes federativos viabilizá-la à sociedade, sobretudo à população carente.

Desta feita, comprovada documentalmente a necessidade e do insumo solicitado pela menor, como ocorreu no caso dos autos, bem como a impossibilidade de sua família custeá-lo, descabida a tese de irresponsabilidade do poder público de oferecer as condições para o restabelecimento de sua saúde, sobremodo por não haver previsão em protocolos e portarias do SUS, pois tais atos normativos ou eventual divisão de competência entre os entes federados, como visto, não podem sobrepor-se ao direito constitucional à saúde e, mais, à prioridade de proteção dada à criança e ao adolescente, também aplicável ao caso dos autos.

Nesse sentido, aliás, bem se pronunciou o Procurador de Justiça que atuou neste feito,
verbis
:

“O ente estadual sustenta que o suplemento não consta na lista, bem como que a decisão violou o princípio constitucional da reserva do possível.

Improcede o argumento de que a ausência do suplemento alimentar pleiteado na lista do SUS obsta o seu fornecimento, visto que tal regulamentação não pode servir de pretexto para o administrador público esquivar-se de seu dever de prestar saúde.

Não obstante, inconteste que o direito fundamental do cidadão à saúde pública sempre prevalecerá sobre normas administrativas, que de maneira alguma irão afastar a responsabilidade constitucional do poder público”
. (Id 27490965)

Na mesma esteira, descabida, também, a alegação de que a sentença violou o princípio
da reserva do possível, pois, como é cediço,

eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6o e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6o e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

-
Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Ademais, não pode o Estado de Mato Grosso invocar o princípio da reserva do possível sem antes observar
o “mínimo existencial” no âmbito da assistência à saúde.

Nesta linha, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao se debruçar sobre o assunto, afirmou, com propriedade, que
“Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada,
pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde
”
. (RAC 102818/2016, DJE 25/04/2018) Destaquei.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença que, de forma escorreita e fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde da autora no caso concreto.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020